Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO PELO DEVEDOR PRINCIPAL. NÃO EXTENSÃO AO FIADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO.
1. O STJ já reconheceu que “se houver transação e/ou moratória entre credor e devedor, sem a anuência do fiador, este não responde pelas obrigações resultantes do pacto adicional (o fiador ficará desonerado)” - STJ, 4a Turma. REsp 1013436-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/9/2012.
2. Se, com o provimento do recurso interposto pelos embargantes, a parte embargada passou a ser integralmente vencida, os ônus sucumbenciais devem ser por ela suportados, restando prejudicado o seu pedido de arbitramento integral à contraparte.
3. Apelo dos embargantes provido. Apelo do embargado não provido